Tribunal: TJES
Processo: 0001439-38.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001439-38.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

1.

Preliminar defensiva -
Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
:
Verificando-se que entre a data da homologação do Laudo Insanidade Mental do acusado e a data de publicação da sentença transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena
in
concreto, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

2. A pena de multa prescreve no mesmo prazo da privativa de liberdade com a qual é cumulativamente aplicada.

3.
Declarada extinta a punibilidade do agente. Mérito julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001439-38.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA
, contra a sentença de fls. 153/157, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do
delito de violência arbitrária, com a causa geral de diminuição de pena relativa à semi-imputabilidade
(art. 322, n/f art. 26, p. u., ambos do CP), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, estes calculados no mínimo legal.

Há uma
preliminar
, suscitada pela defesa do réu, objetivando o
reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto.

A denúncia foi recebida em 03/05/2016 (fls. 06/07), foi suspenso o processo em 14/09/2016 (fls. 79/82), em razão de ter sido instaurado Incidente de Insanidade Mental do réu, que perdurou até 30/10/2018, quando foi homologado o laudo na ação incidental (processo nº 0001439-38.2016.8.08.0050 - em apenso) e retomado o trâmite regular da ação penal (fl. 111)

Em sequência, a sentença penal condenatória foi publicada em 27/06/2023.

Pois bem, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal. Uma vez que a pena aplicada ao apelante restou fixada em 04 (quatro) meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, verificando-se que do reinício do curso natural do processo (30/10/2018), até a data da publicação da sentença (27/06/2023) se passaram mais de 03 (três) anos, prescrita se encontra a pretensão punitiva estatal, impondo-se a sua declaração, vez que se trata de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

A pena de multa, segundo o artigo 114, inciso II, do Código Penal, prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade com a qual é cumulativamente imposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
A
COLHO A PRELIMINAR

DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
,
SUSCITADA PELA DEFESA, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA
,
quanto ao delito de violência arbitrária (art. 322,
caput,
CP), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º e 114, inciso II, todos do Código Penal.

Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para acolher a preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva.